Tribunal: TJDFT
Processo: 0709923-11.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO DOS RÉUS. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. EXCLUSÃO DE PROVAS. REJEIÇÃO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO EM CURSO. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. OBRIGATORIDADE. ARTS. 1755 E 1781 DO CÓDIGO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ARTS. 25-A e 34, XXI, DO ESTATUTO DA OAB. OBRIGATORIEDADE.

1. Afasta-se a nulidade da sentença ante a ausência de prejuízo, quando a prova é excluída do processo por sua irrelevância.

2. Os parentes demandados em ação de exigir contas que administrem as contas bancárias de titularidade do interditando devem, por força dos artigos arts. 1755 e 1781 do CC, prestar as contas devidas.

3. A comprovação nos autos de pacto de prestação de serviços advocatícios, bem como a guarda de valor de titularidade do interditando, autor da ação de exigir contas, impõe à advogada constituída o dever de prestá-las, ex vi dos arts. 25-A e 34, XXI, do Estatuto da OAB.

4. Negou-se provimento aos recursos.